Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-91.2023.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de telefonia – Ativação de linha de telefone móvel solicitada por terceiros utilizada para a prática de atos fraudulentos – Ofensa ao princípio da dialeticidade que não ocorreu, ante a suficiente impugnação da sentença pelas razões de recurso – Relação de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de telefonia – Ativação de linha de telefone móvel solicitada por terceiros utilizada para a prática de atos fraudulentos – Ofensa ao princípio da dialeticidade que não ocorreu, ante a suficiente impugnação da sentença pelas razões de recurso – Relação de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Autora que foi chamada a prestar esclarecimentos perante autoridade policial a respeito de eventual crime de estelionato, sofrendo constrangimento que provoca danos morais – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que atende aos parâmetros da jurisprudência desta Corte – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência parcial dos litigantes – Recurso provido em parte.